Tribunal: TJDFT
Processo: 0702118-44.2021.8.07.0019
Órgão julgador: WALDIR LEÔNCIO LOPES JÚNIOR
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2024-07-10

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL (213) PROCESSO: 0702118-44.2021.8.07.0019 RECORRENTE: RENATO FELIPE DOS SANTOS RECORRIDO: MINISTÉRIO PÚBLICO DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS DECISÃO I – Trata-se de recurso especial interposto com fundamento no artigo 105, inciso III, alínea “a”, da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Segunda Turma Criminal deste Tribunal de Justiça, cuja ementa é a seguinte: APELAÇÃO CRIMINAL. PROCESSO PENAL. LATROCINIO. ABSOLVIÇÃO. ALEGAÇÃO DE AUSÊNCIA DE PROVAS. MATERIALIDADE E AUTORIA COMPROVADAS. DESCLASSIFICAÇÃO. TENTATIVA DE HOMICÍDIO SIMPLES. IMPOSSBILIDADE. APLICAÇÃO DA PENA. AFASTAMENTO DAS CONSEQUÊNCIAS DO CRIME. POSSIBILDIADE. RECONHECIMENTO DA ATENUANTE DA CONFISSÃO QUALIFICADA EXTRAJUDICIAL. AGRAVANTE RELATIVA A RECURSO QUE IMPOSSBILITOU A DEFESA DA VÍTIMA. MANUTENÇÃO. APLICAÇÃO DA FRAÇÃO MAIS BENÉFICA EM RAZÃO DA TENTATIVA. ITER CRIMINIS. LETALIDADE DA REGIÃO. RISCO DE MORTE. TENTATIVA CRUENTA. IMPOSSIBILIDADE. CONDENAÇÃO INDENIZATÓRIA FEITA APENAS COM BASE NA PALAVRA DA VÍTIMA. FALTA DE PROVAS. AFASTAMENTO. RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO. 1. Nos crimes patrimoniais, ganha especial relevo a palavra da vítima. 1.1. Os depoimentos harmônicos das partes e convergentes com os demais elementos de convicção acostados aos autos, são prova idônea para sustentar o decreto condenatório pelo crime de latrocínio em sua forma tentada. 2. Para caracterizar o latrocínio, necessária a inequívoca intenção do agente de matar, a fim de garantir a subtração da coisa ou assegurar o produto do crime, ou, ao menos, que ele assuma o risco de causar a morte da vítima. 2.1 Tendo as declarações prestadas pela vítima e pelas testemunhas do evento criminoso descrito com precisão como os fatos se desenvolveram e restando comprovada a intenção do apelante de subtrair valores da vítima, antes de lhe atacar mortalmente, inviável a desclassificação para o crime de homicídio simples tentado. 3. Não restando comprovado nos autos que a vítima, efetivamente, sofreu sequelas mais graves que as normais para o crime de latrocínio tentado, as consequências do crime não devem ser valoradas negativamente. 3.1. Não pode ser aceito como prova o autodiagnóstico da própria vítima. 4. Quando a confissão for utilizada para a formação do convencimento do julgador, ainda que extrajudicial, qualificada e em sede recursal, o réu terá direito à atenuante prevista no art. 65, III, d, do Código Penal. 4.1. Tendo o réu revel, admitido, na seara inquisitiva, ser o autor das facadas na vítima, ainda que não tenha confessado integralmente a conduta, deve ser considerada sua confissão qualificada, suficiente para incidência da atenuante em relação ao crime praticado. 5. Tendo a vítima sido surpreendida com os golpes de faca desferidos pelo autor, após a recusar em lhe dar dinheiro, deve ser mantida a agravante relativa a recurso que dificultou a defesa da vítima. 6. Tratando-se de tentativa cruenta e diante da quase consumação do homicídio da vítima, deve ser mantida a fração redutora em seu patamar mínimo de 1/3 (um terço). 7. Somente a palavra da vítima, sem qualquer outro documento hábil, não é suficiente para a comprovação do prejuízo material sofrido, devendo ser afastada a condenação ao pagamento de indenização mínima. 8. Recurso conhecido e parcialmente provido. O recorrente alega violação aos artigos 14, inciso II, e 157, §3o, inciso II, ambos do Código Penal, bem como 226 e 386, incisos V e VII, ambos do Código de Processo Penal, defendendo a sua absolvição em razão da insuficiência probatória. Requer, ainda, a aplicação do princípio aplicação do in dubio pro reo. II – O recurso é tempestivo, as partes são legítimas e está presente o interesse em recorrer. Passo ao exame dos pressupostos constitucionais de admissibilidade. E, ao fazê-lo, verifico que o apelo especial não merece prosseguir no que tange à suposta afronta aos artigos 14, inciso II, e 157, §3o, inciso II, ambos do Código Penal, bem como 226 e 386, incisos V e VII, ambos do Código de Processo Penal. Isso porque o órgão julgador, após detida apreciação do conjunto fático-probatório dos autos, concluiu que “(...) conforme se verifica no depoimento do réu prestado para a autoridade policial, ele confirma que foi quem desferiu as facadas na vítima, ainda que tenha afirmado que era apenas para sua defesa. Não restam dúvidas, portanto, de que o foi o apelante quem desferiu os golpes na vítima descritos no Laudo de Exame de Corpo de Delito (ID 56188614). Noutro giro, também não restam dúvidas de que o réu inicialmente ordenou que a vítima lhe desse dinheiro e que, em seguida, diante da recusa e reação da vítima na entrega do valor, o acusado passou a lhe desferir golpes de facas no intuído de obter a vantagem indevida” (ID 58672615). Assim, infirmar fundamentos dessa natureza, como pretende o recorrente, é providência que encontra óbice no enunciado 7 da Súmula do STJ. A propósito, já decidiu a Corte Superior que “O Tribunal local, ao concluir pela condenação da recorrente no cometimento do delito em questão, sopesou as provas colhidas e os depoimentos obtidos em juízo, não há como se proclamar pela sua absolvição ou pela desclassificação, como pretendido, ante o óbice da providência do reexame fático-probatório na via eleita, consoante o teor da Súmula n. 7 do STJ” (AgRg no REsp n. 1.883.331/DF, relator Ministro Rogerio Schietti Cruz, Sexta Turma, julgado em 13/5/2024, DJe de 16/5/2024). III – Ante o exposto, INADMITO o recurso especial. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador WALDIR LEÔNCIO JÚNIOR Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios A003